Tribunal: TJSP
Processo: 1053268-16.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NA RESOLUÇÃO No 549/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 772/2017. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE HÁ REFERÊNCIA EXPRESSA NO DESPACHO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE O PRAZO PARA SUA OPOSIÇÃO SE CONTA DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NA RESOLUÇÃO No 549/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 772/2017. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE HÁ REFERÊNCIA EXPRESSA NO DESPACHO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE O PRAZO PARA SUA OPOSIÇÃO SE CONTA DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- Não há que se falar em nulidade do julgamento virtual se o prazo para sua oposição se computa a partir da publicação da distribuição dos autos para esta Câmara, prazo este que foi respeitado. 2.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3 - Tampouco merecem ser acolhidos os embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.